Tribunal: TJDFT
Processo: 0000945-23.2011.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo réu, Banco Bradesco S.A., contra a sentença de ID no 8554786, proferida em 23/5/11, que o condenou a pagar ao autor, Francisco Herculano Soares Júnior, os expurgos inflacionários devidos em razão da implementação do Plano Collor II. Os autos permaneceram sobrestados, consoante o despacho de ID no 9340109, dentre outros. A homologação da transação anterior foi reconsiderada em sede de agravo interno (IDs nos 24612403 a 26548474). Pela petição de ID no 67325023, as partes submetem à homologação nova transação, em que o apelante se compromete ao pagamento total de R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), já inclusos os honorários dos advogados do apelado e da Frente Brasileira dos Poupadores – Febrapo. Intimado, a comprovar a outorga de poderes específicos ao advogado subscritor da transação, o apelante apresentou petição reiterando o pedido de homologação (ID no 67846348). É o breve relato do necessário. O direito é disponível e as partes são capazes. O apelado está devidamente representado por advogado com poderes para transigir, receber e dar quitação (IDs 9481038). No que diz respeito à representação do apelante, embora não tenha sido cumprida a determinação de regularização e apresentação dos documentos comprobatórios dos poderes, tal irregularidade não pode redundar em prejuízo ao credor, nem retardar ainda mais o arquivamento dos autos, em tramitação desde 2011. Com efeito, como informado pelo próprio apelante, trata-se de ato de adesão ao acordo coletivo firmado em 11/12/17 pelas entidades de defesa dos consumidores, Febraban e Consif, com mediação da Advocacia-Geral da União e interveniência do Banco Central do Brasil, já homologado pelo excelso STF. Ademais, as obrigações assumidas pelo banco apelante até já teriam sido cumpridas, segundo ele mesmo alega (ID no 67846348). Logo, há, no mínimo, mandato tácito e ratificação, pela parte, dos atos praticados pelo advogado, de sorte que o acordo deve ser homologado. Dessa forma, em se tratando de direito disponível e sendo as partes capazes, devidamente representadas, a despeito das ressalvas acima, homologo a transação em tela, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", c/c o art. 932, inciso I, ambos do CPC. Decorrido o prazo de preclusão, devidamente certificado, baixem-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator